Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-28.2006.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000028-28.2006.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAYR ANTÔNIO VAZ CARVALHO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: Espólio de MARIA AMALITA VAZ CARVALHO DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA AMALITA VAZ CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERESSE PÚBLICO E DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio contra sentença que extinguiu Ação de Inventário sem resolução de mérito, com base no abandono da causa e na inércia da parte por longo período, dispensando expressamente a intimação pessoal da inventariante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) verificar a possibilidade de extinção de inventário por inércia do inventariante em detrimento da sua remoção, considerando o interesse público envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa ou negligência das partes (art. 485, II e III, CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§ 1º do art. 485).

4.

A dispensa da intimação pessoal pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de eficiência ou longo tempo de paralisação, configura
error in procedendo
e violação direta à norma processual cogente, acarretando a nulidade da sentença.

5.

Em sede de inventário, a desídia do inventariante deve ensejar a sua remoção (art. 622, CPC) e a nomeação de substituto, e não a extinção do processo, haja vista o interesse da Fazenda Pública na arrecadação tributária e o interesse dos herdeiros na partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

1.
“A extinção do processo por abandono da causa depende obrigatoriamente de prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias, sendo nula a sentença que dispensa tal formalidade”.

2.
“Nas ações de inventário, a inércia do inventariante deve ser sanada preferencialmente com sua remoção e nomeação de outro, preservando-se o interesse público e dos demais herdeiros”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000028-28.2006.8.05.0006
, em que figura como Apelante ESPÓLIO DE DEJAYR CARVALHO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça